Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704164-70.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA EMBARGADO: JUJU IMOVEIS EIRELI DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022 18:20:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora